Tribunal: TJES
Processo: 0010391-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010391-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA MARCELINO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência de pedido de concessão de benefício auxílio-acidente, sob a alegação de doenças ocupacionais nos ombros e na coluna vertebral decorrentes do exercício das funções de operadora e técnica de refino em empresa siderúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especificamente a existência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias alegadas, bem como a efetiva redução da capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, após a consolidação das lesões, a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do caput do art. 86 da Lei 8.213/1991.

4)
O Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão do benefício independe do grau de incapacidade, sendo devida a indenização ainda que a redução da capacidade laborativa se apresente em nível mínimo.

5)
O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei 8.213/1991, configura presunção relativa de nexo causal, a qual cede diante de prova pericial judicial em sentido contrário.

6)
A perícia médica judicial, após análise técnica e clínica, atestou a natureza crônico-degenerativa das moléstias e a inexistência de incapacidade funcional ou laboral da recorrente.

7)
O laudo técnico concluiu pela aptidão da segurada para o trabalho e pela ausência de sequelas de qualquer natureza decorrentes do ambiente laboral.

8)
A manutenção da sentença é justificada pela prevalência das conclusões do perito judicial, diante da ausência de prova contundente capaz de infirmar o diagnóstico técnico apresentado em juízo.

9)
A patologia diagnosticada não se equipara a acidente de trabalho por descumprimento dos requisitos do art. 21 da Lei 8.213/1991, dada a plena capacidade laboral constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a demonstração inequívoca de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

2. O laudo pericial judicial que atesta a plena capacidade laboral e a natureza degenerativa da patologia afasta o direito ao benefício acidentário.

3. A presunção relativa de nexo causal decorrente do NTEP não prevalece sobre perícia judicial conclusiva que descarta a origem ocupacional da doença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, caput do art. 86, art. 21-A e art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A apelante se insurge em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício auxílio-acidente.

A pretensão decorre de alegadas lesões incapacitantes nos ombros e na coluna vertebral da apelante, supostamente resultantes de suas atividades laborais como operadora e técnica de refino.

A sentença, com base na prova pericial, concluiu pela ausência de nexo causal entre a patologia e o exercício das funções laborais.

Cinge-se a controvérsia à análise sobre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, notadamente a existência de nexo causal entre a atividade laboral da apelante e a moléstia alegada, bem como a efetiva redução da capacidade para o trabalho.

Como cediço, o auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, a ser percebido concomitantemente à renda laboral, e decorre da redução parcial e permanente para o trabalho.

A esse respeito, confira-se o caput do art. 86 da Lei 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De acordo com o
Tema Repetitivo 416 do STJ
, a concessão do sobredito benefício independe do grau de incapacidade, sendo de rigor o deferimento ainda que mínima a redução da capacidade laborativa:

Tese Firmada: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Conquanto a apelante alegue a existência de nexo entre a atividade profissional e as lesões apresentadas, eventual nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) previsto no art. 21-A da Lei 8.213/91 constitui mera ferramenta para facilitar a caracterização de doenças ocupacionais a partir de associações estatísticas existentes no INSS, tratando-se, pois, de presunção relativa de nexo causal.

Em tais casos, deve-se dar primazia à perícia judicial que, analisando casuisticamente a situação da recorrente (histórico profissional e análise clínica), concluíra pela ausência de incapacidade laborativa e pelo caráter degenerativo de parte das moléstias:

“É do entendimento do Perito que as atividades exercidas não possuem nexo com os agravos referidos. Tratam-se de alterações crônico-degenerativas. Ademais, cumpre destacar que no ponto da diligência pericial não fora evidenciado incapacidade funcional-laboral”. (ID 22097400)

“Conclusão: Após analisar os autos... podemos considerar as atividades laborais como fator de concausalidade para o quadro álgico nos membros superiores. Não evidenciado na perícia médica judicial incapacidade laborativa. Não evidenciado sequela de qualquer natureza. A Reclamante se encontra apto ao labor”. (ID 68964011)

Nestas situações, firmou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer a prevalência do laudo pericial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais. 2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e as atividades que exercia, é indevida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário
. 3. O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0034882-87.2018.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Nessa perspectiva, a doença desenvolvida não pode ser equiparada a acidente de trabalho, porquanto não preenchidos os requisitos no art. 21 da Lei 8.213/91, isto é, ausência de incapacidade laborativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)